Tribunal: TJSP
Processo: 1074041-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL PELO EXECUTADO À SUA SOBRINHA, QUANDO JÁ TRAMITAVA AÇÃO MONITÓRIA CAPAZ DE LEVÁ-LO À INSOLVÊNCIA. SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS BEM CARACTERIZADA E QUE NÃO DEIXA MARGEM À DÚVIDAS. FRAUDE À EXECUÇÃO BEM APONTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.